Tribunal: TJMT
Processo: 1105334-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1105334-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. G. O. A. - CPF: 090.253.901-96 (APELANTE), GICELIA MICHALTCHUK DA SILVA - CPF: 042.396.819-01 (ADVOGADO), JAQUELINE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 071.596.721-51 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 071.596.721-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira. Sustenta a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado sem autorização judicial e com descontos indevidos em benefício assistencial (BPC/LOAS), apontando falha no dever de informação, vício de consentimento e prática abusiva, como venda casada. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada em nome de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial; (
ii
) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; (
iii
) apurar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos efetuados sobre verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial, é nula de pleno direito, por ofensa ao art. 1.691 do Código Civil, que condiciona a validade do ato à prévia autorização do juiz, quando se trata de obrigação que ultrapassa os limites da administração ordinária dos bens do menor.

A ausência de autorização judicial compromete a formação válida do negócio jurídico e não pode ser convalidada por eventual recebimento dos valores por parte da representante legal, sendo responsabilidade da instituição financeira verificar a regularidade da representação.

A instituição financeira falhou em adotar as cautelas mínimas exigíveis para a contratação com beneficiário absolutamente incapaz, incidindo em defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva.

Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se verifica engano justificável, sendo aplicável a orientação firmada no
EAREsp
676.608/RS.

A prática da instituição financeira causou dano moral ao menor, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar violaram sua dignidade e comprometeram sua subsistência, sendo o valor da indenização arbitrado em R$
3
.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação deve observar, para fins de atualização monetária e juros moratórios, a disciplina da Lei no 14.905/2024, a depender da data dos fatos geradores, aplicando-se, conforme o caso,
os índices SELIC e IPCA, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, e Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, por afronta ao art. 1.691 do Código Civil.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação inválida, inclusive pela falha na verificação da regularidade da representação legal.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de menor absolutamente incapaz configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.691, 421, 422, 389 e 406; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14, 17 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJMT, Apelação Cível no 10006089820248110020, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024; TJSP, Apelação Cível no 10065677820238260566, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, j. 24.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
V. G. O. A.
, representado por sua genitora
Jaqueline Oliveira Alexandrino
,

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
a.

Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais
e
Materiais
proposta em face de
FACTA FINANCEIRA
S/A
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente os pedidos iniciais, por não ter constatado ilegalidades ou abusividades no contrato de empréstimo consignado.

Irresignado,
o apelante sustenta que a sentença não observou os elementos probatórios constantes dos autos e desconsiderou sua condição de menor absolutamente incapaz, titular de benefício assistencial BPC/LOAS, cujos valores teriam sido indevidamente comprometidos por contratos celebrados sem autorização judicial.

Alega que o Juízo de origem incorreu em
error
in
judicando
ao reputar válida a contratação e afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ignorando a vulnerabilidade agravada (
hipervulnerabilidade
) do apelante, bem como o dever de informação inerente às instituições financeiras.

Afirma que os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovam contratação regular, tampouco demonstram que a
genitora possuía poderes para firmar, em nome do menor, contratos capazes de onerar seu benefício previdenciário, em afronta ao disposto no art. 1.691 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que houve nítido vício de consentimento, uma vez que a representante legal foi induzida a erro ao acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi vinculada à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade esta que não amortiza o saldo devedor e perpetua a obrigação de forma onerosa e abusiva.

Argumenta que a sentença também deixou de considerar a ocorrência de venda casada, pois a contratação de seguro foi imposta como condição para liberação do crédito, prática vedada pelos
arts
. 39 e 51 do CDC.

Verbera
que houve flagrante falha no dever de informação, ausência de transparência, ofensa à boa-fé objetiva e adoção de condutas abusivas, o que justifica a decretação da nulidade do negócio e a consequente restituição dos valores descontados, inclusive na forma dobrada, diante da inexistência de engano justificável, conforme a tese firmada pela Corte Especial do STJ no
EAREsp
676.608/RS.

Com essas considerações, pugna

pela
reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade dos contratos celebrados, a determinação de restituição das quantias descontadas de seu benefício e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
.

Devidamente intimad
a
,
a
instituição financeira
apelada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
328276933
)
.

A apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
V. G. O. A.
, representando por sua genitora
Jaqueline Oliveira Alexandrino
,
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais
e
Materiais
e
m face de
FACTA FINANCEIRA
S/A
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando
ter sido vítima de contratação abusiva de empréstimo consignado firmado em seu benefício assistencial (BPC), supostamente realizado por sua genitora sob erro substancial e sem informações claras sobre juros, CET, encargos e natureza da operação.

Sustent
ou
vício de consentimento, prática abusiva, vantagem excessiva, falha na prestação do serviço, violação à LGPD, e prejuízos materiais e morais decorrentes dos descontos mensais em seu benefício, restando-lhe quantia insuficiente para subsistência e cuidados especiais.

Ao final, requereu a
declaração de nulidade ou inexistência do contrato de empréstimo consignado, com consequente cancelamento/suspensão definitiva dos descontos
, a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, inclusive juros, seguros e demais encargos considerados abusivos
, a
indenização por danos morais
e o
reembolso dos valores de seguro prestamista e quaisquer cobranças vinculadas ao contrato, apontadas como “venda casada”
.

Ao final, a Magistrada de origem julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia reside na alegação de vício de consentimento sobre as taxas contratadas alegando abusividade contratual em contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição ré.

Assim, soa sua inicial:

"Diante de extrema urgência em comprar medicamentos e sustentos
pro
filho, pois tem o filho com necessidades especiais necessita de cuidados especiais, diante da propaganda enganosa do banco de taxas de
juros baixíssima, informações ocultadas e falsas informações contratou a linha de
credito
da modalidade de empréstimos consignados.

A sua genitora que representa em seus atos jurídicos, é pessoa de inteligência mediana, e caiu no vício de consentimento em razão do erro substancial, sobre qualidades essenciais do negócio jurídico, a saber, (tarifas de juros, CET, seguro prestamista, e encargos aplicados nas parcelas do empréstimo.

Mesmo sendo uma pessoa não ignorante a genitora foi induzida ao erro devido
a
falta de informações do réu, uma falsa realidade dos fatos contratuais.

Sendo que o erro que enseja a anulação de negócio jurídico, é essencial, deve ser inescusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes, pelo desconhecimento natural das
circunstancias
e particularidades do negócio jurídico". -
id
211352031.

Assim o erro de consentimento afirmado é com relação aos encargos contratuais.

Portanto, sua tese posterior de questionar a validade de contrato, cai por terra.

A documentação acostada aos autos comprova a efetiva contratação, com liberação de valores, assinatura digital, geolocalização e biometria facial, senão vejamos:

(...)

O contrato foi celebrado com base em manifestação válida de vontade, não havendo elementos que evidenciem erro substancial ou dolo por parte da instituição financeira.

Ainda, segundo a parte autora, afirma que representa seu
filho menor
incapaz, portador de deficiência, entretanto, no contrato, está expresso que a contratação foi efetivada pela representante do incapaz e não ao seu rogo, conforme documento do id 211357122 - págs.214/223. Portanto, sua exclusiva responsabilidade com o contratado.

Verificando as taxas de juros contratadas, inexiste qualquer abusividade a ser declarada, a justificar a presente ação, pois estão na média de mercado.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a revisão das cláusulas contratuais bancárias somente é admitida quando demonstrada abusividade manifesta, especialmente em relação às taxas de juros.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.501.630/RS, consolidou o entendimento de que a taxa de juros só será considerada abusiva se exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento do STJ, a ausência de assinatura física não invalida o contrato quando há outros elementos que comprovam a contratação, como biometria, geolocalização e liberação de crédito (vide Súmula 385 do STJ e jurisprudência correlata).

O contrato em questão respeita os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

O dever de informação foi cumprido, e não há cláusulas leoninas ou obscuras que justifiquem a intervenção judicial.

A alegação de dano moral não encontra respaldo, pois não houve conduta ilícita ou falha na prestação de serviço que tenha causado abalo à honra ou à dignidade da parte autora. A jurisprudência do TJMT e do TJRS tem reconhecido que o mero desconto em folha, quando decorrente de contrato válido, não configura dano moral.

A alegação de venda casada e de desinformação contratual não foi comprovada por elementos técnicos ou periciais.

O contrato foi celebrado de forma válida e eficaz, com cláusulas claras e expressas.

Não há fundamento para a restituição em dobro dos valores pagos, tampouco para a indenização por danos morais, pois não se verifica conduta ilícita por parte da instituição ré.

Não tendo sido constatadas ilegalidades ou abusividades no contrato, não há que se falar em procedência da demanda.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
”

Pois bem.

De início,
importa ressaltar
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo S
uperior Tribunal de Justiça
(Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Diante disso, sem necessidade de maiores digressões, o exame do conjunto probatório
demonstra
que o autor, como
menor absolutamente incapaz
e portador de deficiência
, não possuía qualquer aptidão para a celebração de contratos
.

Constatou-se, ainda, que tais operações foram realizadas por sua genitora,
sem que houvesse demonstração de autorização judicial
que a legitimasse a praticar ato dessa natureza em nome do menor.

Com efeito, q
uando se trata de contrair obrigações em nome de filhos menores, especialmente aquelas que extrapolam os atos de mera administração do patrimônio, a legislação impõe um controle jurisdicional prévio.

Assim, somente mediante autorização judicial é possível aos pais assumir compromissos dessa natureza em nome do incapaz, sob pena de invalidade do ato. Essa exigência decorre do art. 1.691 do Código Civil, que estabelece tal condicionamento de forma expressa
,
in
verbis
:

“
Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
”

Logo
, é inequívoco
que o negócio jurídico firmado em nome d
o
menor, desacompanhado da imprescindível autorização judicial, não produz efeitos válidos. A ausência desse requisito formal essencial compromete a própria constituição do ato, tornando-o nulo desde a origem, por se tratar de vício que atinge a formação do contrato e não admite convalidação.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira deixou de adotar as cautelas mínimas exigidas para assegurar a legitimidade da contratação de crédito em nome de beneficiário absolutamente incapaz, especialmente quando se trata de valores provenientes de benefício previdenciário de natureza alimentar. Era esperado que o banco realizasse verificações reforçadas, com
conferência documental e análise da capacidade para contratar, antes de permitir a formalização do ajuste.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição integral dos valores descontados de maneira indevida, de forma a restabelecer a situação anterior ao ajuste irregular e assegurar que
o
menor não suporte qualquer prejuízo decorrente da contratação inválida.

Ressalte-se, contudo,
a necessidade de se realizar
a
compensação dos montantes eventualmente já recebidos
pel
a
representante do menor a título de crédito liberado,
eis
que comprovadamente disponibilizados
(
ID. 328276920
)
, evitando-se
,

assim, qualquer espécie de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO FIRMADO POR REPRESENTANTE DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que admite a inversão do ônus da prova e prevê a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados em operações bancárias, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ
.
4. Evidenciada
a nulidade dos contratos por ausência de autorização judicial, exigida pelo artigo 1.691 do Código Civil, que veda a alienação ou criação de obrigações em nome de menor sem prévia autorização judicial.

5. Falha na prestação do serviço pelo banco, que não verificou a regularidade da representação e a necessidade de autorização judicial, o que configura defeito no serviço, conforme CDC, art. 14.

6. Danos morais decorrentes do desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, com dano in
re

ipsa
, sendo o valor fixado em R$ 5 .000,00 razoável e proporcional aos critérios de compensação e prevenção
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006089820248110020, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO – Empréstimo consignado por menor incapaz – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por
danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a nulidade do contrato, afastando a pretensão de indenização por danos morais – Inconformismo da ré – NÃO CABIMENTO – Hipótese dos autos em que
a contratação do empréstimo consignado foi realizada em nome do menor incapaz, por sua representante legal, com depósito das quantias para conta de titularidade da representante, e descontos no benefício previdenciário do menor
– Ato celebrado que é entendido como disposição de bens (por haver descontos em seu benefício previdenciário), extrapolando mera administração dos bens, exigindo prévia autorização judicial –
Ausência de autorização judicial que implica nulidade contratual, com restituição simples dos valores cobrados indevidamente, permitida compensação com as quantias já percebidas a título de empréstimo
e com preservação, em favor da instituição financeira, de mover ação contra a representante legal do menor para a restituição da quantia eventualmente excedente do valor que recebeu, após a compensação autorizada – Inteligência dos art. 1.691 e 1.748, I e III, do Código Civil
(...)”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10065677820238260566 São Carlos, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 24/04/2025, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025)
(
g.n
.)

Na hipótese,
entendo que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à devolução em dobro do que houver
pago
em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito
,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para
excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

No caso em exame, considerando que o contrato em discussão é datado de
2022
, ou seja, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados
, uma vez que a conduta da instituição financeira

revela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado,
denota-se que a
conduta negligente do banco, ao permitir a formalização de contrato inválido e efetuar descontos diretamente sobre verba alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura lesão à esfera moral do menor.

A privação indevida de parcela do benefício previdenciário comprometeu sua dignidade e sua subsistência, razão pela qual é evidente o dano moral experimentado.

Dessa forma, evidenciado o ilícito decorrente da conduta da instituição financeira, que não observou o dever de diligência e incorreu em falha na prestação de seus serviços, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pelos vícios do serviço e pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos dos
arts
. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos
morais deve ser fixado
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, valor
condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que se refere aos valores a serem restituídos em dobro, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar

a aplicação exclusiva da taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024.
Aplica-se,
quanto ao termo inicial, o entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que tanto a correção quanto os juros incidem a partir do efetivo prejuízo, isto é, de cada desembolso indevido realizado pelo consumidor.

A partir da vigência da Lei n.o 14.905/2024, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve se alinhar às alterações promovidas no Código Civil, passando-se a adotar o IPCA como índice de atualização
monetária e, para os juros legais, a taxa SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Em relação à indenização por danos morais, aplica-se a mesma disciplina de índices. Até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, a correção monetária e os juros moratórios incidem pela taxa SELIC, observando-se que a correção tem como termo inicial a data da fixação do
quantum
indenizatório (publicação da decisão que o arbitrou), ao passo que os juros fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Após a vigência da nova lei, a atualização da verba extrapatrimonial deverá seguir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como taxa de juros legais, em harmonia com a nova redação sistemática dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

para reformar a sentença e julgar
procedente
a pretensão deduzida na inicial
para:

a)
declarar a nulidade integral do contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do menor, por ausência de autorização judicial, determinando-se a sua imediata cessação;

b)
confirmar a suspensão definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, devendo o INSS ser comunicado para interromper qualquer débito referente ao contrato anulado;

c)
condenar a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício do menor, observad
a a possibilidade de compensação;

d)
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$
3
.000,00
(três
mil reais).

Por conseguinte,
invert
o
o ônus
da
sucumbência, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No tocante à repetição do indébito em dobro, ainda que este julgador possua entendimento pessoal diverso quanto aos requisitos para sua aplicação, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, em observância ao princípio da colegialidade.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025